Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação quando o depoimento firme da vítima é corroborado por laudo pericial e pela narrativa da testemunha, reunindo acervo probatório suficiente para a certeza da prática do crime de lesão corporal.

II - Não há que se falar em divergência no depoimento da testemunha quando ela narra fatos distintos, com circunstâncias diversas da conduta sob exame.

III - Recurso conhecido e não provido.